Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.

2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida.

3. Apelação conhecida e não provida.